Tribunal: TJMT
Processo: 0047170-37.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0047170-37.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PREFORMAX TRANSPORTE E INDUSTRIA PLASTICA S.A. - CNPJ: 01.837.197/0001-80 (APELANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), GRAZIELLA PAES MAIOLINO - CPF: 033.094.041-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), PREFORMAX TRANSPORTE E INDUSTRIA PLASTICA S.A. - CNPJ: 01.837.197/0001-80 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), GRAZIELLA PAES MAIOLINO - CPF: 033.094.041-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso do apelante PREFORMAX TRANSPORTE E INDUSTRIA PLASTICA S.A; proveu parcialmente do ESTADO DE MATO GROSSO e retificou em parte a sentença.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSOS DE APELAÇÃO – INCÊNDIO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – PRELIMINAR DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE DE APELO - REJEITA - CONDUTA OMISSIVA DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – CONFIGURADA – BOMBEIROS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO - DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS – PEDIDO SUCESSIVO – REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - VALOR DO DANO MORAL – REDUÇÃO - APELO DA PARTE DESPROVIDO – APELO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

- A prova apresentada, era possível de ser colacionada ao caderno processual à época da defesa, caso a parte tivesse se acautelado do seu ônus probatório, e a quesitação e questionários apresentados poderiam ter sido produzidos em sede de instrução processual.

- Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de se aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva.(MELLO, Celso Antônio Bandeira, Curso de Direito Administrativo, 19a ed., São Paulo: Malheiros, 2005, p. 942/944.)

- No caso em tela as provas produzidas foram suficientes a comprovar que o incêndio embora não tenha se iniciado por culpa do Poder Público, tomou a proporção desmedida com a destruição total da fábrica e equipamentos, pela ineficiência da resposta a qual detinha do dever legal de fazê-lo, não havendo qualquer rompimento do nexo de causalidade para arcarem o prejuízo a que concorreram para ocasionar.

- Averiguado, entretanto, que o valor fixado pelo juízo a quo não atendeu aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devida a sua redução.

- À luz ainda do princípio da razoabilidade, bem como das fundamentações já estabelecidas no voto, não se mostra justo atribuir integralmente ao Estado apelado a culpa integral pela tragédia, agindo com acerto o juízo sentenciante ao detrair montante suficiente a compartilhar a responsabilização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário com recursos de apelação cível interpostos por PREFORMAX TRANSPORTE E INDÚSTRIA PLÁSTICA S/A e ESTADO DE MATO GROSSO, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes
,
contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a responsabilidade civil do Estado pelos danos sofridos pela empresa.

Colhe-se do dispositivo da sentença:

“ISTO POSTO, com base na fundamentação retro e nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente demanda, reconhecendo a responsabilidade civil do Estado pelos danos sofridos pela autora, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), a título de danos morais, acrescido de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde o evento danoso (06/10/2013) até o efetivo pagamento (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo IPCA-E, (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) a partir da publicação da sentença até o efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ).

Condeno o Estado, ainda, ao pagamento de indenização por danos materiais, nas modalidades de dano emergente e lucros cessantes, cujos valores serão apurados em liquidação de sentença, nos exatos termos indicados nesta decisão.

Sobre os valores a serem apurados em liquidação de sentença, a título de danos materiais, deverão incidir correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) do evento danoso (06/10/2013) até 25/03/2015, após o que deverá ser utilizado o IPCA-E, (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) até o efetivo pagamento, além de juros da caderneta de poupança, devidos desde o evento danoso (06/10/2013) até o efetivo pagamento, nos termos da jurisprudência do C. STJ (e.g. AgInt na ExeMS 4.149/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 02/03/2017).

Isento de custas. Condeno o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, que serão fixados após a liquidação da sentença, ex vi art. 85, §4o, II do CPC.

A apelante PREFORMAX TRANSPORTE E INDÚSTRIA PLÁSTICA S/A alega que não cabe o desconto de 40% do Lucro cessante determinado pelo juízo sentenciante, e que a condenação deve ser calculada sobre o lucro líquido, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso.

O Estado de Mato Grosso, apela da sentença arguindo preliminarmente a possibilidade da juntada de documentos novos em sede de recurso, e no mérito aduz a ausência da obrigação reparatória, afirma que não houve danos morais, ou que o
quantum
merece ser ressarcido. Em relação aos danos materiais argumenta a desproporcionalidade da condenação, embora as reduções aplicadas pelo magistrado sentenciante, e ainda que os consectários legais merecem adequação, requerendo ao final o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou sucessivamente a redução da condenação.

Foram apresentadas contrarrazões ao ID n. 3968997 e 3968999.

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar, diante da ausência de interesse público a justificar sua intervenção (ID 4571008).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR APELO ESTADO DE MATO GROSSO – POSSIBILIDADE DA JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO

Em sede preliminar aduz o Estado de Mato Grosso a possibilidade da juntada de documentos em sede de apelação, tendo em vista que foram conhecidos apenas após à lavratura da sentença.

De acordo com o disposto nos artigos 434 e 435, do Código de Processo Civil, não se conhece de documentos juntados após a sentença ou com o recurso, quando não se inserirem no conceito de documentos novos. Cito os dispositivos leais:

Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Parágrafo único. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte deverá trazê-lo nos termos do caput, mas sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes.

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5o
.

Com efeito, tem-se admitido a juntada de documentos que consubstanciem fatos novos em fase recursal, mas, ainda assim, condicionada à demonstração, pela parte, da existência de força maior que o impediu de exibi-los no momento oportuno, o que não é o caso dos autos.

Sob a ótica do caso em concreto o Estado Apelante foi citado para apresentar resposta, nos termos do CPC/73,
onde contava com prazo quádruplo para contestar, e mesmo assim deixou de apresentar qualquer documento em sede de defesa
.

Ainda quando intimado para especificar provas, também se manteve inerte, não demonstrando a necessidade da produção de qualquer prova, ou mesmo a documental, intempestivamente ventilada.

Os documentos trazidos à baila apenas em sede apelo, não dizem respeito a documentos novos, nos termos da lei, mas sim de documentos produzidos em razão da sentença condenatória.

A prova apresentada, era possível de ser colacionada ao caderno processual à época da defesa, caso a parte tivesse se acautelado do seu ônus probatório, e a quesitação e questionários apresentados poderiam ter sido produzidos em sede de instrução processual.

Na hipótese dos autos, a apelante procedeu à juntada dos documentos tão somente em sede de apelação. Assim, não se está diante da apresentação de documentos que comprovem fato novo, ou sequer, restou demonstrada a impossibilidade de juntada anterior, no momento oportuno para tanto.

Em vista disso, inviabilizado está o exame dos respectivos documentos, sob pena de ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa.

No caso, não conheço dos documentos juntados em sede de apelo, por não atender as exigências legais.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário com recursos de apelação cível interpostos por PREFORMAX TRANSPORTE E INDÚSTRIA PLÁSTICA S/A e ESTADO DE MATO GROSSO, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes
,
contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a responsabilidade civil do Estado pelos danos sofridos pela empresa.

A empresa Preformax, atua no ramo de fabricação de embalagens de material plástico, sendo que no dia 06 de outubro de 2013, por volta das 16 horas e 30 minutos, houve uma explosão na mangueira de óleo de uma das máquinas, vindo a dar início a um pequeno incêndio.

Embora os funcionários da empresa tenham se valido dos extintores de incêndio da localidade, possuírem treinamento de combate a incêndio, e a fábrica contar com Sistema de Prevenção Contra Incêndio e Pânico, não lograram êxito na sua contenção.

Em razão dos fatos, foi acionado o Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso.

- DO APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO

O apelante aduz a ausência de responsabilidade estatal da obrigação reparatória, tendo em vista as irregularidades informadas nos documentos novos colacionados em sede de apelo, entretanto esse não são conhecidos pelo juízo, uma vez que não se tratavam de documentos que o recorrente estivesse impossibilitado de juntá-los à época.

Alega que a causa que gerou o dano foi, indubitavelmente, o pequeno incêndio, entretanto alega que competia a apelada não permitir a ocorrência de tal situação, e que de acordo com o local, gerou dificuldade em combater o fogo.

Embora alegue em apelo, a parte não colacionou em sede de defesa ou mesmo durante a instrução qualquer irregularidade da empresa. Nota-se que a contestação não se fez acompanhada de qualquer documento.

Extrai-se dos autos que a maior preocupação da apelante com a sua defesa, deu-se apenas após a sentença, sendo que embora a complexidade da causa, a contestação foi genérica, sem imergir ao caso posto, e sem contrapor os fatos alegados na exordial.

Não se admite a formulação de defesa genérica, isto significa que o réu não pode apresentar a sua defesa com a negativa geral das alegações de fato apresentadas pelo autor; cabe ao réu impugná-las especificadamente, sob pena de a alegação ser havida como verdadeira.

Mesmo instado a especificar provas o recorrente novamente se quedou inerte, deixando de postular por qualquer tipo de prova em direito admitida, seja a juntada de documentos, ou mesmo a oitiva de servidores que pudessem contribuir com a elucidação da questão (Certidão de decurso de prazo de ID n. 3968833).

Pois bem.

Restando incontroverso a ocorrência do incêndio, a lide pairou ao redor da aferição da existência ou não da conduta omissiva do Estado, quanto aos fatos expostos, bem como dos danos vivenciados, e a sua responsabilização quanto a esses.

Atualmente não nos resta dúvidas que a responsabilidade civil do Estado causado pelos agentes públicos aos particulares, ora administrados, é de predominância objetiva, conforme encabeçado por ampla doutrina e jurisprudência dominante.

Em nosso texto magno, há expressa disposição legal acerca do tema no art. 37, §6o, que em literalidade dispõe:

“§6o – As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

No entanto, o ente público se exonera do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, ou seja, provar a culpa exclusiva da vítima, força maior, caso fortuito, ou seja, fato exclusivo de terceiro nesta última hipótese. Da mesma forma, terá o
quantum
indenizatório reduzido se comprovar culpa concorrente da vítima para o evento danoso. No que concerne ao tema em foco ensina o doutrinador Meirelles
[1]
que:

Advirta-se, contudo, que a teoria do risco administrativo, embora dispense a prova da culpa da Administração, permite que o Poder público demonstre a culpa da vítima para excluir ou atenuar a indenização. Isto porque o risco administrativo não se confunde com o risco integral. O risco administrativo não significa que a Administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular; significa, apenas e tão-somente, que a vítima fica dispensada da prova da culpa da Administração, mas esta poderá demonstrar a culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, caso em que a Fazenda Pública se eximirá integralmente ou parcialmente da indenização.

No mesmo sentido são os ensinamentos de Cavalieri Filho
[2]
ao lecionar que:

Com efeito, a teoria do risco administrativo, embora dispense a prova da culpa da administração, permite ao Estado afastar a sua responsabilidade nos casos de exclusão do nexo causal – fato exclusivo da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiro. O risco administrativo, repita-se, torna o Estado responsável pelos riscos da sua atividade administrativa, e não pela atividade administrativa de terceiros ou da própria vítima, e nem, ainda, por fenômenos da natureza, estranhos à sua atividade. Não significa, portanto, que a Administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular. Se o Estado, por seus agentes, não deu causa a esse dano, se inexiste relação de causa e efeito entre a atividade administrativa e a lesão, não terá lugar a aplicação da teoria do risco administrativo e, por via de consequência, o Poder público não poderá ser responsabilizado.

No caso posto, em se tratando de conduta omissiva do ente público, aplica-se a responsabilidade subjetiva.

Nesse diapasão é oportuno trazer à baila, ainda, a lição de Bandeira de Mello
[3]
acerca da responsabilidade subjetiva do Estado, que a seguir se transcreve:

Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de se aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva
. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente, se ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu o dever legal que lhe impunha obstar o evento lesivo.

Deveras, caso o Poder Público não estivesse obrigado a impedir o acontecimento danoso, faltaria razão para impor-lhe o encargo de suportar patrimonialmente as consequências da lesão. Logo, a responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E, sendo responsabilidade por ilícito, é necessariamente responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado (embora do particular possa haver) que não seja proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito de violar a norma que o constituía em dada obrigação (dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de responsabilidade subjetiva.

(...)

Em síntese: se o Estado, devendo agir, por imposição legal, não agiu ou o fez deficientemente, comportando-se abaixo dos padrões legais que normalmente deveriam caracterizá-lo, responde por esta incúria, negligência ou deficiência, que traduzem um ilícito ensejador do dano não evitado quando, de direito, deveria sê-lo. Também, não socorre eventual incúria em ajustar-se aos padrões devidos.

No caso em tela as provas produzidas foram suficientes a comprovar que o incêndio embora não tenha se iniciado por culpa do Poder Público, tomou a proporção desmedida com a destruição total da fábrica e equipamentos, pela ineficiência da resposta a qual detinha do dever legal de fazê-lo, não havendo qualquer rompimento do nexo de causalidade para arcarem o prejuízo a que concorreram para ocasionar.

A propósito do exposto são os ensinamentos de Sérgio Cavalieri Filho
[4]
que seguem:

Em contrapartida, a omissão genérica tem lugar nas hipóteses em que não se pode exigir do Estado uma atuação específica;
quando a Administração tem apenas o dever legal de agir em razão, por exemplo, do seu poder de polícia (ou de fiscalização), e por sua omissão concorre para o resultado
. Em síntese, na omissão específica o dano provém diretamente de uma omissão do Poder Público; na omissão genérica, o comportamento omissivo do Estado só dá ensejo à responsabilidade subjetiva quando for concausa do dano juntamente com a força maior (fatos na natureza), fato de terceiro ou da própria vítima.

[...]

Como se vê, na omissão genérica, que faz emergir a responsabilidade subjetiva da Administração, a inação do Estado, embora não se apresente como causa direta e imediata do dano, entretanto concorre para ele, razão pela qual deve o lesado provar que a falta provar que a falta do serviço (culpa anônima) concorreu para o dano, que se houvesse uma conduta positiva praticada pelo Poder Público o dano poderia não ter ocorrido.

Apenas por amor ao debate, ressalta-se que o Estado demandado, ao tentar se eximir da responsabilidade, afirma que na data do ocorrido não mais havia alvará, alegação apenas trazida em sede de apelação, contudo, tal situação só demonstra ainda mais a culpa da administração pública ao não realizar a fiscalização do local, ainda mais quando a legislação dá plenos poderes de assim proceder através do poder de polícia administrativo.

A alegação de que não houve autorização do Estado para o funcionamento também não afasta o nexo de causalidade. Se houvesse sido realizada a vistoria prévia no imóvel, a autorização teria sido imediatamente negada, e o estabelecimento deveria ter sido lacrado e interditado.

A conduta omissiva valorada diz respeito ao dever de agir do Corpo de Bombeiros, a fim de impedir o desfecho que se desdobrou.

O que se extrai das provas colacionadas ao caderno processual, não foi uma omissão absoluta, uma vez que foi realizado o atendimento à ocorrência, contudo, esse se deu de forma morosa e ineficiente.

A falta ou falha do serviço foi demonstrada pela apelada na instrução probatória da qual colhe trechos relevantes dos depoimentos:

Testemunha João Paulo dos Santos Tele:

“(...) entre o acionamento dos Bombeiros e a sua chegada propriamente dita no local do incêndio, transcorreu aproximadamente 1 hora.(...)

(....) O Corpo de Bombeiros inicialmente chegou com 1 caminhão que não estava com seu reservatório de água completo(....)

(....) Que os Bombeiros ficaram do lado de fora da fábrica, porque não possuíam as máscaras apropriadas para enfrentar os gases tóxicos.

(...) foi dito pelo responsável pelo veículo do corpo de bombeiros que eles não dispunham de machado ou materiais similares que fossem capazes de romper o vidro da janela.(...)

(...) Que as mangueiras de água do carro do Corpo de Bombeiros estavam velhas e furadas(...)

Testemunha Roberto Bruno Araújo:

(...) Que ao chegarem os bombeiros do caminhão, eles analisaram a situação e procuraram pontos de acesso para combate ao fogo, mas a extensão da mangueira não era suficiente . Que algumas mangueiras estavam furadas e inaquadas para uso(...) Não quebram o vidro porque não dispunham de machado ou outras ferramentas para quebrar o vidro. (...) Que os bombeiros tentaram debelar o fogo, mas a água do caminhão não era suficiente(...) que os bombeiros do caminhão não tinham roupas apropriadas, a estrutura era precária, e que até para instalar a água eles estavam sem equipamentos (...) Que o caminhão dos bombeiros demorou em torno de 1h ou 1:30h após o chamado (...) Que se lembra que os bombeiros tentaram usar a escada para evitar que o fogo chegasse no escritório, mas a escada travou. Que o carro dos bombeiros funcionou no tranco, e os bombeiros junto com os funcionários da fábrica tiveram que empurrar o caminhão que não pegou.

Embora o Estado apelante alegue a suficiência dos equipamentos, não é o que se extrai dos autos.

Ao contrário, restou demonstrado pela apelada uma atuação deficitária pelo Corpo de Bombeiros, seja pelo lapso temporal do atendimento, seja pela precariedade dos equipamentos (mangueiras furadas e de extensão insuficiente, ausência de máscaras e machado, escada travada, veículo que não pegava).

O apelante, diante de sua conduta omissiva, tendo em vista o conhecimento técnico de seus profissionais, detinham perfeitamente o conhecimento do desfecho do episódio.

Conforme muito bem asseverado pelo magistrado
a quo,
não se está se afirmando que os Bombeiros cruzaram os braços e não tentaram fazer nada para evitar o dano, mas o fato é que o Estado simplesmente não deu as condições mínimas para que tais agentes desempenhassem a contento o seu mister, o que é grave, haja vista a essencialidade do serviço.

O déficit esboçado, somado a falta de unidade da instituição próxima ao local dos fatos, que caracteriza também a omissão estatal, dão conta a contribuição/agravamento do evento danoso, com a destruição da fábrica.

Ao que se extrai dos autos restou provado que no fatídico episódio houve falha na prestação de serviços, pela demora e falta de equipamentos para confrontar o incêndio.

Assim, a empresa apelada se desincumbiu do seu ônus probatório em caracterizar o dano, o nexo causal e a culpa, elementos da responsabilidade civil exigidos no caso, em contrapartida o Estado não indicou excludentes.

Não basta que os agentes públicos estejam à disposição para os atendimentos de urgência envolvendo os serviços do corpo de bombeiros — imprescindível que possuam meios para atender às ocorrências emergenciais desta natureza. Não há dúvida que a deficiência no atendimento contribuiu para que os prejuízos atingissem maiores proporções, retirando a chance de evitar a queima total da fábrica.

Com relação ao dano material de natureza emergente, foi formulado pedido exordial das máquinas perdidas e a sua instalação, com a estimativa de preços, e também os custos que a empresa teve com a locação de bota fora, guincho e transporte de sucatas.

Verifica-se que a empresa possuía apólice de seguro, e postulou que os valores indenizados pela seguradora fossem deduzidos da indenização.

Não obstante as alegações superficiais deduzidas pelo estado, mostra-se escorreita a sentença ao ponto que o juízo reconheceu que o prejuízo não pode ser baseado no valor de máquinas novas, e sim de equivalentes as danificadas à época do evento.

De igual forma, agiu com acerto o magistrado ao não imputar ao Estado culpara pela perda total dos maquinários, já que o incêndio começou acidentalmente dentro da empresa e na máquina 05 (SX 600), e logo se propagou para as máquinas 04 e 06 (HY PET 400 e GL 300), extraído de relatos da testemunha, não havendo como se exigir resposta estatal ao ponto de impedi-los em tempo hábil.

Assim, remeter à fase de liquidação de sentença, fixando por meio de perícia técnica a quantificação do dano emergente, mostrou-se acertada, uma vez que necessário se estabelecer o valor dos maquinários à época dos fatos e não em razão de máquinas novas, bem como o custo de sua instalação/montagem, adicionando-se por fim, ainda, o custo efetivo com provado com bota fora, guincho, e transporte de sucata, abatendo-se em seguida o valor recebido decorrente do contrato de seguro.

No tocante ao dano material na modalidade lucro cessante, o apelo do Estado não apresentou argumentação ao ponto de contrapor as razões deduzidas em sentença, sendo que inclusive já houve redução da condenação pelo juízo sentenciante, objeto inclusive do apelo da empresa, ora apelada.

O Estado não adentrou ao processo nesse ponto, repetindo a sua atuação da fase cognitiva, e sequer indicou as razões da sua pretensão, motivo pelo qual não merece prosperar a irresignação genérica.

Já em relação ao dano moral, o recorrente pede a exclusão dos danos morais, afirmando que não há provas de que os recorridos tenham suportado abalo emocional e, em caso de manutenção desta indenização, pede, subsidiariamente, a sua redução.

Pois bem, a Constituição Federal garante, explicitamente, em seu artigo 5o, X, o direito à compensação decorrente da violação moral.

O STJ já consolidou seu entendimento a respeito da possibilidade da pessoa jurídica sofrer dano moral. Nesses termos, editou o enunciado de Súmula 227, que dita: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”

No caso dos autos, a contribuição e responsabilidade pela destruição da fábrica, já afirmados no
decisum,
por culpa do apelante, por si só, tem o condão de justificar a indenização perseguida.

Quanto à fixação do
quantum
da compensação por dano moral, esta deve ocorrer mediante prudente arbitro do Juiz, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com observância das circunstâncias do caso concreto.

Em que pese o percalço vivenciado pela empresa, o
quantum
indenizatório estabelecido em sentença, demonstra-se desproporcional, e merece readequação.

Daí, levando-se em consideração os parâmetros citados, o valor da indenização deve ser reduzido para R$ 100.000,00 (cem mil reais), tendo em vista que se mostra razoável e adequada para compensar o sofrimento causado pela angustia ao se ver a destruição total da empresa pelas chamas, e para desestimular a repetição da conduta por parte do apelante, sem ocasionar o enriquecimento das partes.

Nesse sentido colho da jurisprudência:

REEXAME NECESSÁRIO C/C APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE – FALTA DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO – INDENIZAÇÃO PLEITEADA PELO CONVIVENTE E FILHOS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – CONFIGURAÇÃO –
VALOR DO DANO MORAL – REDUÇÃO
– DANO MATERIAL – PENSÃO DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ OS FILHOS MENORES ATINGIREM 25 ANOS - CONVIVENTE – DEPENDÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – PENSÃO INDEVIDA - SEGURO DPVAT - DEDUÇÃO – SÚMULA 246 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

I - Verificado pelo conjunto probatório a negligência na manutenção do veículo de propriedade do Município, caracterizada está a responsabilidade objetiva do ente municipal, consoante previsão do art. 37, §6o, da CF/88, mostrando-se devida a indenização por danos morais.

II –
Averiguado, entretanto, que o valor fixado pelo juízo a quo não atendeu aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devida a sua redução
.

III – A dependência econômica dos filhos menores é presumida, sendo perfeitamente razoável a fixação equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade, a título de pensão. Contudo, uma vez não comprovado pelo convivente da falecida a dependência financeira, deve ser excluída a sua condenação.

IV - O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada. Inteligência da Súmula no 246 do STJ.

Por fim, em relação a irresignação diante dos consectários legais fixados em sentença e seus termos, o apelante afirma a necessidade da aplicabilidade da TR no período de 30/06/2009 a 25/03/2015.

Mesmo diante das alegações recursais nota-se que não merece guarida.

A celeuma restou solucionada com o julgamento do Tema 810 pelo STF, que fixou a seguinte tese jurídica em repercussão geral:

1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

- DO APELO DA PREFORMAX TRANSPORTE E INDÚSTRIA PLÁSTICA S/A

A apelante PREFORMAX TRANSPORTE E INDÚSTRIA PLÁSTICA S/A alega que o não cabe o desconto de 40% na condenação em Lucro cessante determinado pelo juízo sentenciante, e que a condenação deve ser calculada sobre o lucro líquido, devendo ser abatido apenas as despesas operacionais da atividade comercial.

De fato, a regra para condenação em lucro cessante se dá sobre o lucro líquido da empresa.

Embora, as alegações apresentadas, sob o olhar do caso em tela, a dedução aplicada pelo magistrado em sentença, encontra perfeita razoabilidade, uma vez que não se trata de ato comissivo do ente Estatal, e de igual forma não seria crível conceber/imputar-lhe total responsabilidade pelos lucros que deixaram de ser aferidos, uma vez que o incêndio começou acidentalmente no interior da fábrica.

À luz ainda do princípio da razoabilidade, bem como das fundamentações já estabelecidas no voto, não se mostra justo atribuir integralmente ao Estado apelado a culpa integral pela tragédia, agindo com acerto o juízo sentenciante ao detrair montante suficiente a compartilhar a responsabilização.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da recorrente PREFORMAX TRANSPORTE E INDÚSTRIA PLÁSTICA S/A.

Dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso do Estado de Mato Grosso, a fim de reduzir o dano moral fixado, nos termos do voto.

Em sede de reexame,
RETIFICO EM PARTE
o ato sentencial, nos termos do parcial provimento do apelo.

É como voto.

[1]
MEIRELLES, Hely Lopes.
Direito administrativo brasileiro,
28a ed.,atual. por Eurico de Andrade Azevedo e outros. SP: Malheiros, 2003, P. 623.

[2]
CAVALIERI FILHO, Sérgio,
Programa de Responsabilidade Civil,
7a ed., rev. e amp. SP: Atlas, 2007, p. 239.

[3]
MELLO, Celso Antônio Bandeira,
Curso de Direito Administrativo,
19a ed., São Paulo: Malheiros, 2005, p. 942/944.

[4]

[4]
CAVALIERI FILHO, Sérgio,
Programa de Responsabilidade Civil,
11a ed., rev. e amp. SP: Atlas, 2014, p. 298/299.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020